Tribunal: TJES
Processo: 5002335-41.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002335-41.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALTAIRES DE ABREU MENDES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPROVADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Facta Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida em ação probatória autônoma, com pedido de exibição de documento, ajuizada por Altaires de Abreu Mendes. A sentença determinou à instituição financeira a apresentação das faturas de cartão de crédito consignado referente à proposta n. 72163382, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00. A apelante alegou ausência de pedido extrajudicial adequado, ausência de resistência à pretensão e ilegitimidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve tentativa administrativa válida para obtenção dos documentos pleiteados; (II) estabelecer se a instituição financeira deu causa à propositura da ação, justificando a condenação em honorários; e (III) determinar se é cabível a aplicação de multa coercitiva na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O pedido administrativo foi adequadamente formulado, conforme documentação robusta apresentada com a inicial, que inclui tentativas extrajudiciais e processo no PROCON, evidenciando a recusa injustificada da ré.

A relação de consumo impõe a mitigação de formalidades, dada a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade informacional do consumidor, afastando a exigência de requisitos formais excessivos para o pedido extrajudicial.

A instituição financeira deu causa à demanda ao não atender de forma satisfatória o requerimento extrajudicial, justificando a sua sucumbência nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A multa cominatória prevista na sentença observa o disposto no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação, com valor e prazo compatíveis com a finalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prévia solicitação administrativa é válida quando instruída com documentos que demonstrem tentativa efetiva e específica de obtenção da documentação requerida.

A recusa parcial ou omissão injustificada na via extrajudicial configura resistência à pretensão autoral e legitima a imposição de ônus sucumbenciais.

A aplicação de multa cominatória na sentença é admissível e legítima quando destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 382, § 4º; 139, IV; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.189.123/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17-03-2025, DJEN 20-03-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.840/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02-09-2024, DJe 06-09-2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29-04-2024, DJe 02-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002335-41.2025.8.08.0030.

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: ALTAIRES DE ABREU MENDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
em face da respeitável sentença
id 15061778, proferida nos autos da “AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA com pedido de exibição de documento” proposta contra ela por
Altaires de Abreu Mendes
, que
julgou parcialmente procedente o pedido para “
Determinar que a parte ré exiba, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, todas as faturas do cartão de crédito consignado vinculado à contratação firmada em 23/01/2024, referentes à Proposta nº 72163382, desde a sua emissão até a presente data, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 15061779) alegou a apelante, em síntese, que: 1) não foi formulado pedido adequado de exibição do documento na via extrajudicial; 2) “não está demonstrado que a demandada tenha dado causa à instauração da presente ação, razão pela qual não se pode aferir sucumbência à demandada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”; 3) “A parte autora contratou Cartão de Crédito Consignado, cujos limites de crédito são compostos de até 70% para saque e 30% para compras. Ocorre que na operação em debate, no entanto, optando o autor pelo saque de 70%, conforme ocorrido no caso concreto, o prazo de pagamento já fica definido para liquidação do valor liberado, ou seja, no prazo máximo previsto no contrato, quando a operação se autoliquida. Isso está previsto dentro da nova regra que institui o RCC - cartão consignado de benefício e que se estendeu também para o RMC (IN 137 art. 16, Par 6º, Art 23, Par

3º e IN 158 e IN161)”;
e 4) deve ser afastada a pena de multa
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a
respeitável sentença recorrida “
julgando pela total improcedência da presente ação”.

O recurso
não
deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que o art. 382, § 4º do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Neste procedimento
[Da Produção Antecipada de Prova]
, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. O colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, já
esclareceu
que “O art. 382, § 4º, do CPC não admite interpretação meramente literal, tendo em vista os princípios da ampla defesa e do contraditório, possibilitando-se a interposição de recurso para discutir o próprio direito material à prova” (REsp n. 2.189.123/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17-3-2025, DJEN de 20-3-
2
025).

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos” (AgInt no AREsp n. 2.428.840/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Também a súmula 389 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A comprovação do pagamento do ‘custo do serviço’ referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima”.

No caso,
conforme
restou mencionado na respeitável sentença recorrida “a parte autora instruiu a inicial com conjunto documental robusto, que evidencia múltiplas tentativas de obtenção extrajudicial dos documentos relacionados à contratação do cartão consignado, inclusive mediante processo administrativo instaurado perante o PROCON (IDs 63927961 a 63927973). As petições e documentos demonstram que tais iniciativas resultaram infrutíferas, o que motivou o ajuizamento da presente ação... A documentação acostada aos autos comprova que houve requerimento administrativo específico, formulado de forma individualizada, com especificação clara dos documentos desejados, conforme e-mails e comunicações apresentados. Ademais, sendo a relação de consumo incontroversa, presumem-se a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade informacional da parte autora frente à instituição financeira, o que afasta a exigência de formalidades rigorosas e condicionantes típicas de relações contratuais paritárias”.

Também não
merece
prospera
r
a alegação da apelante de que
“não está demonstrado que a demandada tenha dado causa à instauração da presente ação, razão pela qual não se pode aferir sucumbência à demandada”.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-4-2024, DJe de 2-5-2024).

No caso, conforme foi mencionado na respeitável sentença recorrida os “documentos apresentados pela ré não abrangem integralmente o rol solicitado na petição inicial, tendo deixado de incluir, por exemplo, as faturas do cartão de crédito consignado, elemento essencial para a compreensão da evolução do débito, da forma de amortização e da higidez das cobranças”.

A fixação da multa é acertada por se tratar de mecanismo
de típico de coerção. O art. 537 do CPC prevê que “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.